Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Processo : 0722188-84.2022.8.07.0007 DECISÃO A apelante é pessoa jurídica e foi intimada para demonstrar sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais (id. 58397805), todavia, ficou inerte. Há presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, do que se depreende, a contrario sensu, a necessidade de a pessoa jurídica comprovar seu estado de hipossuficiência, independentemente da condição de pessoa jurídica de direito privado sem finalidade lucrativa. Nesse sentido, a Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ante o exposto, indefiro a gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, determino à apelante pessoa jurídica que recolha o preparo em cinco dias, comprovando-o nos autos no mesmo prazo, sob pena de não conhecimento do seu recurso. Intime-se. Brasília – DF, 15 de julho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator